Tribunal: TJMT
Processo: 1015266-90.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015266-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio, Nulidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI - CPF: 447.476.778-01 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA CRUZ VILAS BOAS - CPF: 018.646.751-60 (INTERESSADO), LUCA CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI - CPF: 447.476.308-48 (ADVOGADO), ROBERTO BARTOLOMEI PARENTONI - CPF: 046.955.548-36 (ADVOGADO), 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT (INTERESSADO), ROBERTO BARTOLOMEI PARENTONI - CPF: 046.955.548-36 (INTERESSADO), BRUNO CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI - CPF: 447.476.778-01 (INTERESSADO), LUCA CAVALCANTE BARTOLOMEI PARENTONI - CPF: 447.476.308-48 (INTERESSADO), RENATA CRISTINA CRUZ VILAS BOAS - CPF: 018.646.751-60 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OLICEMAR ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 520.550.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS BATISTA MARTINI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTO O

PROCESSO
DE HABEAS CORPUS
.

EXCESSO DE LINGUAGEM DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO
PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIA DE
COISA JULGADA
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.
RECURSO DESPROVIDO.

A

agravante
não suscitou a suposta ocorrência de excesso de linguagem no recurso em sentido estrito interposto, impedindo esta Corte de Justiça de apreciar a matéria, operando-se, portanto, a preclusão. Nesse panorama, não obstante a alegação de que a sentença de pronúncia padece de nulidade, não é possível voltar atrás, em sede de habeas corpus, para examinar, nesta instância recursal, nulidade da decisão de pronúncia arguida após o trânsito em julgado da condenação pelo Tribunal do Júri
. Assim
, deve
ser mantida a decisão que indeferiu a inicial do habeas corpus e julgou o
processo extinto sem resolução de mérito
, ante a existência de coisa julgada.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo interno interposto
por

Renata Cristina Cruz Vilas Boas
, contra a decisão monocrática prolatada por este magistrado que extinguiu
o processo de

H
abeas
C
orpus
n.
1015266-90.2024.8.11.0000
,
substitutivo de revisão criminal,

em razão da existência da coisa julgada
.

Conforme constou no relatório daquela decisão,
a agravante e o corréu
Olicemar
Antônio de Andrade foram denunciados nos autos da Ação Penal n. 0004648-24.2006.8.11.0004 pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do Código Penal), cometido contra a vítima Marcos Batista Martini, ocorrido no dia 3 de abril de 2006.

No dia 15 de janeiro de 2017, após a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, adveio a sentença de pronúncia,

para que a agravante – juntamente com o corréu – fosse submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I, do Código Penal.

Houve interposição de recurso em sentido estrito por parte da agravante, que foi desprovido por esta Terceira Câmara Criminal no dia 4 de abril de 2018.

Contra esse acórdão, a agravante interpôs recurso especial,
que
foi julgado intempestivo pela Vice-Presidência deste Tribunal. Não foi interposto agravo no recurso especial.

No dia 20 de agosto de 2019, foi realizada Sessão do Tribunal do Júri que culminou na condenação da agravante pela conduta descrita no art. 121, caput, do Código Penal, tendo sido afastada a qualificadora do motivo torpe pelo Conselho de
Sentença. O juiz presidente do Tribunal do Júri, ao prolatar a sentença, aplicou à agravante a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

A agravante interpôs recurso de apelação, que foi desprovido pela Terceira Câmara Criminal no dia 9 de fevereiro de 2022.
Não foi interposto
recurso especial contra esse acórdão. Por sua vez, o corréu
Olicemar
Antônio de Andrade interpôs perante o Superior Tribunal de Justiça o Recurso Especial n. 2018643/MT,
que
foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado provimento, pelo Ministro Ribeiro Dantas. O
acórdão
transitou em julgado no dia 9 de novembro de 2022.

N
a petição inicial do
habeas corpus extinto,
os impetrantes alega
ram
que a decisão de pronúncia está eivada de nulidade, por excesso de linguagem, pois o magistrado emitiu juízo de certeza quanto a autoria do delito
,
razão
pel
a
qual requereram
a
“concessão da ordem para anular a decisão que pronunciou a paciente para julgamento perante o Tribunal do Júri e de todos os atos subsequentes, determinando-se que outra seja proferida, sanando-se os vícios apontados, devendo ser revogada sua prisão, expedindo-se, imediatamente, contramandado de prisão.”

No presente agravo regimental
, nas razões
que se encontram
no ID
219026657
,
a agravante
reitera os argumentos lançados na
petição inicial

do habeas corpus
, aduzindo que “
[d]
evemos
partir da compreensão de que todas as nulidades podem ser reconhecida
s
de ofício pelo juiz e que a preclusão para a arguição da nulidade não ocorre no direito processual penal pátrio, enquanto houver instrumentos para tanto
”
, motivo pelo qual entende ser
“cabível o reconhecimento da nulidade na decisão de pronúncia em sede de habeas corpus substitutivo de revisão criminal”
.

O agravado, nas contrarrazões constantes no ID
219372650
, pugna pelo desprovimento deste
recurso
, mantendo-se a decisão
agravada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de
agravo
regimental

interposto
por
Renata Cristina Cruz Vilas Boas, contra a decisão monocrática prolatada por este magistrado que extinguiu o processo de Habeas Corpus n. 1015266-90.2024.8.11.0000
.

Veja-se os termos da decisão agravada:

[...]

Como é cediço, eventual nulidade decorrente do excesso de linguagem na decisão pronúncia é de natureza relativa e, por isso, deve ser arguida em sede de recurso em sentido estrito, com a demonstração do prejuízo sofrido pela parte, sob pena de preclusão. Não se cuida de nulidade absoluta, que contaminaria todos os atos processuais subsequentes. Por isso, operando-se o trânsito em julgado da condenação, é inadmissível anular a decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem, ainda que tal matéria fosse suscitada em revisão criminal, diante da existência da coisa julgada formal e material.

Com efeito, a coisa julgada é um instituto jurídico criado para concretizar a segurança jurídica, impedindo que as causas sejam rediscutidas indefinidamente. É uma garantia constitucional prevista expressamente no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido de que eventual excesso na decisão de pronúncia deve ser alegado no tempo oportuno e por meio de recurso adequado, previsto no art. 581, V, do Código de Processo Penal. Preclusão da matéria.” (STJ, Quinta Turma, HC n. 204.259/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 10.05.2016)

Na hipótese, a defesa da paciente não suscitou a suposta ocorrência de excesso de linguagem no recurso em sentido estrito interposto, impedindo esta Corte de Justiça de apreciar a matéria, operando-se, portanto, a preclusão. Nesse panorama, não obstante a alegação de que a sentença de pronúncia padece de nulidade, não é possível voltar atrás, em sede de habeas corpus, para examinar, nesta instância recursal, nulidade da decisão de pronúncia arguida após o trânsito em julgado da condenação pelo Tribunal do Júri.

Isso porque, como se sabe, o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios. Ou em outras palavras, “A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já
superadas” (STJ - HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.5.2019,
DJe
de 21.5.2019).

Ademais, ainda que os atuais patronos da paciente (ora impetrantes) tenham ingressado em sua defesa após o trânsito em julgado da condenação, cumpre destacar que, nos moldes da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, os atuais advogados recebem o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais já preclusos.

Posto isso, indefiro a inicial e julgo extinto o presente processo, sem análise do mérito, em razão da existência da coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil e art. 51, XXII, do RI/TJMT, devendo a Secretaria proceder às anotações e baixas de estilo.
[...]

Em que pesem os argumentos defensivos, o agravo não comporta provimento, porquanto
a
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão monocrática
acima reproduzida.

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
nego provimento
ao agravo
regimental

interposto
por
Renata Cristina Cruz Vilas Boas
, mantendo a decisão que
indef
e
r
iu
a inicial
do habeas corpus
e julg
ou
extinto o processo, sem análise do mérito, em razão da existência da coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil
c/c art. 3º do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024